Tribunal: TJSP
Processo: 2193575-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Renovatória de alugueis. Decisão que determinou a realização de pericia para apuração do valor devido do aluguel, bem como, determinou a apresentação de autorização para representação do corréu que se encontraria interditado. Pedido de desistência do recurso anterior ao julgamento do feito Embargos acolhidos para reformar a decisão com a extinção

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Renovatória de alugueis. Decisão que determinou a realização de pericia para apuração do valor devido do aluguel, bem como, determinou a apresentação de autorização para representação do corréu que se encontraria interditado. Pedido de desistência do recurso anterior ao julgamento do feito Embargos acolhidos para reformar a decisão com a extinção pela desistência. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.